Tribunal: TCU
Processo: 028.604/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9010/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.604/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Luiz de Almeida Lima (XXX.643.205-XX); Joao Victor Barcellos da Costa Ballonecker (XXX.867.407-XX); Joao Victor Mendes Gama (XXX.058.177-XX); Kassiano Mikael de Campos (XXX.555.486-XX); Lucas Lima de Oliveira (XXX.469.007-XX); Lucas Magno Rios Barretto (XXX.524.945-XX); Lucas Moreira Malaquias (XXX.976.237-XX); Lucas Nahan Teles de Oliveira (XXX.071.427-XX); Lucas Nogueira Oliveira (XXX.819.507-XX); Lucas Rotta Araujo (XXX.013.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.